Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PRESCRITO. DEFINIÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PEDIDO E NA CAUSA DE PEDIR. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI É REQUISITO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra ser credora de um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), emitido em 12/07/2016. Afirma que a origem do título decorre da venda de bananas ao endossante, mas o título foi devolvido por insuficiência de fundos e por divergência de assinaturas.

2. A parte autora propôs ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.018,37 (cinco mil e dezoito reais e trinta e sete centavos), valor atualizado. A sentença reconheceu a prescrição de ofício, sob o argumento de ter sido esgotado o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação de locupletamento, uma vez que a parte autora deixou de comprovar a origem do negócio jurídico, requisito essencial da ação. Irresignada, a parte autora/recorrente interpôs recurso, defendendo ser dispensável a demonstração da “causa debendi” em sede de ação de cobrança, cujo prazo prescricional é de 5 anos.

3. No caso dos autos, a parte autora tinha até o dia 12/08/2016 para apresentar o cheque e a prescrição do título se deu em 12/02/2017. A parte tem o prazo de 2 anos, a partir do dia que se consumar a prescrição, para ajuizar ação de locupletamento com fundamento no art. 61 da Lei do Cheque. Por outro lado, a ação de cobrança tem fundamento no art. 62 da Lei do Cheque e possui o prazo prescricional de 5 anos, sendo imperiosa a demonstração da origem do débito, pois se trata de uma ação causal, decorrente da perda da natureza cambial do título de crédito.

4. Com razão o magistrado que assentou na origem: “observa-se que, em que pese tenha o autor nomeado a ação de cobrança, trata-se, em verdade, de uma ação de locupletamento, prevista na Lei no 7.357/85, já que o autor não comprovou o negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação de cobrança”. Nesse aspecto, como o ajuizamento da ação só ocorreu em 06/08/2020, restou evidente a prescrição da ação de locupletamento.

5. Embora a parte autora alegue ter fundamentado o pedido no art. 62 da Lei de Cheque, sigo o entendimento do STJ no sentido de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. Eis o entendimento do STJ: REsp 819.658/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe de 25/10/2010; REsp 436.813/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ de 10/05/2004, p. 287. Parte: JIMMY BARBOSA LEVY - POR SI E REPRESENTANDO vs AMERICO CARNEIRO PAES JUNIOR.

6. Não tendo o autor demonstrado a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque), requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, deve ser confirmado o recebimento da ação enquanto locupletamento. Daí porque deve ser mantida a declaração de prescrição, conforme precedente da 2a Turma Recursal: Acórdão 1071515, 07052880920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018, partes: TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO vs JONES OLIVEIRA RAMOS.

7. Esse é o entendimento firmado pelo STJ: AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016. Partes: MALAQUIAS JOÃO JACOBSEN vs MARIA CRISTINA DE SENA; AgRg no REsp 1.104.489/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/6/2014. Partes: SPRINGER CARRIER LTDA vs SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA; REsp 1.190.037/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/9/2011. Partes: VALE NORTE INDUSTRIAL MERCANTIL LTDA vs LILIANE FERREIRA FERNANDES.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Deixo de condenar a parte sucumbente aos honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões ao recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.